Tribunal: TJBA
Processo: 8062090-53.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8062090-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALINE PITANGA WINSCHIERS

Advogado(s)
:
ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PERITO TÉCNICO DA POLÍCIA CIVIL. EDITAL SAEB/04/2022. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL APÓS EXTENSO LAPSO TEMPORAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada fora do número de vagas do concurso público para o cargo de Perito Técnico da Polícia Civil do Estado da Bahia (Portaria SAEB/SSP nº 01/2023), visando anular sua eliminação do certame em razão de não comparecimento aos exames pré-admissionais, cuja convocação foi feita exclusivamente por publicação no Diário Oficial, quase dois anos após a homologação do concurso. A impetrante alegou que não teve ciência oportuna da convocação, o que violaria os princípios da publicidade e da razoabilidade, pleiteando nova convocação. O pedido liminar foi deferido e, ao final, a segurança foi concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a convocação de candidata aprovada fora do número de vagas, realizada exclusivamente por publicação no Diário Oficial do Estado após longo lapso temporal, é válida à luz dos princípios da publicidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A convocação de candidatos aprovados exclusivamente por meio do Diário Oficial, após decorrido longo tempo da homologação do certame, compromete a efetividade do princípio da publicidade, pois restringe o alcance da informação a um canal de difícil acesso para o cidadão comum, especialmente quando ausentes outras formas complementares de comunicação.

4. A razoabilidade administrativa impõe que, quanto maior o lapso de tempo entre a homologação do resultado e a convocação, maior deve ser o esforço do Poder Público para garantir que o candidato tenha ciência inequívoca do ato, sob pena de tornar a convocação inócua e comprometer o direito de acesso ao cargo público.

5. Ainda que o edital preveja a convocação por meio do Diário Oficial, tal regra não se sobrepõe aos princípios constitucionais, sendo inaplicável quando a divulgação restringe o acesso efetivo à informação, especialmente em contextos temporais excepcionais.

6. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais consolida o entendimento de que a convocação após extenso lapso temporal, sem notificação pessoal ou por meio mais eficaz, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, assegurando ao candidato o direito de nova convocação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. A convocação de candidato aprovado em concurso público realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, após longo lapso temporal da homologação do resultado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade.

2. Ainda que prevista em edital, a forma de convocação deve respeitar os princípios constitucionais, especialmente quando se demonstra que o candidato não teve ciência inequívoca do ato convocatório.

3. O Poder Público deve adotar meios complementares de comunicação, quando necessário, para garantir a efetiva ciência do candidato e preservar a validade do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 931; RITJBA, art. 173, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 65.383/MT, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 31.05.2021, DJe 15.06.2021; TJ-SE, MS Cível nº 0007548-45.2019.8.25.0000, rel. Des. Luiz Antônio Araujo Mendonça, j. 30.05.2020; TJ-BA, MS nº 8007364-08.2019.8.05.0000, rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 24.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8062090-53.2024.8.05.0000
, em que figuram, como impetrante,
ALINE PITANGA WINSCHIERS
, e, como impetrados, o

Ilmº. Sr.
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e
OUTROS (3)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)